Tribunal: TJDFT
Processo: 0704221-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704221-73.2024.8.07.0001 RECORRENTE: EDISSA MORAES DE OUTEIRO LOBO, M. O. L., D. O. L. REPRESENTANTE LEGAL: EDISSA MORAES DE OUTEIRO LOBO RECORRIDO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO CONTRA O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA REJEITADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE ASSISTÊNCIA PARTICULAR À SAÚDE. PACIENTE ONCOLÓGICO. ADENOCARCINOMA PANCREÁTICO COM METÁSTASE. TROMBOCITOPENIA (NÍVEL INSUFICIENTE DE PLAQUETAS). MEDICAMENTO REVOLADE (ELTROMBOPAGUE OLAMINA). PRESCRIÇÃO MÉDICA. DEMORA EXCESSIVA PARA ANÁLISE DA SOLICITAÇÃO. RISCO À SAÚDE E À VIDA. NECESSIDADE DE RESPOSTA IMEDIATA. MEDICAMENTO PARA CONTROLE DE EFEITOS ADVERSOS E ADJUVANTE DE USO DOMICILIAR RELACIONADO AO TRATAMENTO ANTINEOPLÁSICO. COBERTURA. CABIMENTO. DANOS MORAIS CONSTATADOS. PRETENSÃO DE IMPOR OBRIGAÇÃO DE PAGAR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO REALIZADO EM HOSPITAL. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Apelações interpostas contra a sentença que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados na petição inicial para condenar o plano de saúde a autorizar e custear o tratamento medicamentoso com Revolade 50mg (eltrombopague olamina), conforme prescrição médica, e a pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como compensação de danos morais, com acréscimo de juros e correção monetária. 2. De acordo com o art. 292, V e VI, do CPC, a valoração da causa deve considerar a soma dos valores da cobertura indevidamente negada, da obrigação relativa ao pagamento dos serviços hospitalares e dos danos morais pleiteados. Preliminar de impugnação contra o valor atribuído à causa rejeitada. 3. Tendo em vista a gravidade do quadro clínico do autor (diagnosticado com adenocarcinoma pancreático, com metástase) e a imprescindibilidade do medicamento Revolade (eltrombopague olamina) para tratar complicações secundárias (trombocitopenia) e possibilitar a continuidade do tratamento quimioterápico, como exposto no laudo médico, a operadora do plano de saúde deveria ter apresentado imediatamente resposta à solicitação, com base no art. 35-C da Lei n. 9.656/1998, no art. 9o, § 3o, da RN 395/2016 da ANS, no art. 3o, XVII, da RN 566/2022, no art. 2o, § 2o, da RN 319/2013 e no art. 16, parágrafo único, da RN 465/2021 da mesma agência reguladora. A demora excessiva e injustificada equivale à negativa da cobertura assistencial. 4. Conforme o art. 12, I, “c”, e II, “g”, da Lei n. 9.656/1998 e os arts. 17, 18, IX e X, 19, X, “c”, da RN 465/2021 da ANS, o tratamento oncológico e o fornecimento de medicamentos para controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes estão incluídos no rol de cobertura mínima do plano-referência de assistência à saúde, independentemente do segmento. 5. Demonstrado que o medicamento pleiteado tem registro ativo e válido na Anvisa, com eficácia reconhecida, não se trata de terapia experimental (art. 10, I e V, da Lei n. 9.656/1998 e Tema Repetitivo n. 990/STJ), ao contrário do que alega o réu. 6. Ainda que a terapia fosse caracterizada como experimental ou off label, reputa-se abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde de tratamento/medicamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do beneficiário, principalmente por se tratar de tratamento oncológico. 7. Conforme o art. 5o, X, da CF e o art. 12 do CC, houve lesão a atributos da personalidade do autor, que teve sua legítima expectativa frustrada e, em razão do ato ilícito, foi submetido a desgastes injustificados e exposto a riscos à sua vida, saúde e integridade física. 8. Quanto ao pedido destinado a obrigar o réu a pagar as despesas relativas ao tratamento realizado no Hospital Sírio Libanês, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito (art. 373, I, do CPC), pois não apresentou elemento capaz de demonstrar que o referido hospital integra a rede referenciada ou credenciada do plano. Também não há informações suficientes sobre a origem das despesas alegadas e os motivos da cobrança realizada pelo hospital, que não integrou a relação processual. 9. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 35-C da Lei 9.656/1998 e às Resoluções Normativas da ANS (RN 395/2016 e RN 465/2021), afirmando que a operadora de saúde é responsável pelas obrigações financeiras perante a rede credenciada, não sendo admissível repassar tais cobranças ao beneficiário; c) artigos 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, 6o, inciso II, 47 e 51, incisos I e IV, e §1o, incisos I e II, todos do Código de Defesa do Consumidor, suscitando ser indevida a cobrança efetuado pelo nosocômio ao beneficiário. Pondera acerca da responsabilidade da operadora pelas cobranças do hospital e da fixação de danos morais. Reforça a abusividade da cobrança direta ao paciente, exigindo reembolso integral, e a majoração da indenização por danos morais, considerando a vulnerabilidade do paciente e o impacto emocional da cobrança indevida. Busca, assim, seja reconhecida “a responsabilidade civil do plano de saúde pela negativa indevida de cobertura do procedimento prescrito, efetivada por meio da glosa junto ao nosocômio credenciado, condenando-o ao reembolso integral dos valores, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, na sua integralidade, bem como custas e honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil, estes incidentes sobre ambas as condenações (medicamento e danos morais)”. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta ofensa aos artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nas Resoluções Normativas da ANS (RN 395/2016 e RN 465/2021), porque “Para efeito de admissibilidade do Recurso Especial, à luz de consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de lei federal (art. 105, III, "a", da CF) compreende tanto atos normativos (de caráter geral e abstrato) produzidos pelo Congresso Nacional (lei complementar, ordinária e delegada), como medidas provisórias e decretos expedidos pelo Presidente da República. Logo, o Recurso Especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas” (AgInt no REsp n. 2.113.556/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Melhor sorte não colhe o apele especial no tocante à mencionada transgressão aos artigos 35-C da Lei 9.656/1998, 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, 6o, inciso II, 47 e 51, incisos I e IV, e §1o, incisos I e II, todos do Código de Defesa do Consumidor, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028